Tribunal: TJES
Processo: 5014483-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014483-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAMBSON CONCEICAO SANTOS LIMA
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS E EVENTOS IMPREVISÍVEIS NO CURSO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que o processo está concluso para sentença, sem manifestação do magistrado quanto à revisão da prisão preventiva ou à prolação de sentença. Requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, justificando o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para a formação da culpa deve ser interpretado conforme o princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, e não por mera soma aritmética dos prazos processuais. Os Tribunais Superiores entendem que o excesso de prazo somente se configura em casos de desídia ou negligência do Poder Judiciário, o que não se verifica no presente caso, onde o trâmite processual segue regular, conforme detalhado pelo juízo de origem. A ação penal envolve pluralidade de réus com defesas constituídas diversas, bem como fatos processuais imprevistos, como o falecimento de uma corré, o que demandou a extinção da punibilidade. O juízo de primeira instância tem adotado todas as providências necessárias ao andamento do processo, incluindo revisões periódicas da prisão preventiva e a prolação de decisões intermediárias. Além disso, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida por decisão de 17/09/2024. A alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo resta superada pela ausência de desídia judicial e pela complexidade da ação penal. Além disso, o processo foi concluso para julgamento, indicando que a sentença está próxima de ser proferida.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 312 e 315.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 552.162, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 23/03/2020; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 23/11/2021; TJES, HC 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJE 01/10/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014483-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAMBSON CONCEICAO SANTOS LIMA

Advogado(s) do reclamante: WAGNER LUIZ FERREIRA RIBEIRO CAMATTA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Dessa forma, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que a denúncia do presente feito foi recebida em dezembro de 2022, com pluralidade de réus, com defesas constituídas diversas, já tendo sido concluída a instrução do feito, com a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e pelas defesas. Após a apresentação das alegações finais, sobreveio o falecimento da corré do paciente, sendo proferida sentença de extinção da sua punibilidade. Em seguida, foram reanalisados os requisitos da prisão preventiva do paciente. Além disso, o feito foi concluso para julgamento em 08 de outubro de 2024.

Dessa forma, depreende-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,

INDEFIRO A LIMINAR
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
Em que pese o esforço argumentativo do impetrante, examinando os documentos que instruem a impetração, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal passível de reparação, como quer a impetração.

In casu, vê-se que o lapso temporal pelo qual perdura o cárcere não se mostra de todo desarrazoado, ante a gravidade e a complexidade dos fatos em apuração, bem como pluralidade de réus com defesas diversas constituídas.

Somado a isso, consoante salientado pela dita autoridade coatora em suas informações, no transcorrer da referida ação penal se fez necessária a remessa dos autos ao setor de digitalização do Tribunal de Justiça, conforme Ato Normativo nº 083/2022, tendo sido constatada a ausência de parte da digitalização, sendo realizada a sua correção em 20/05/2024.

Ademais, além do paciente constituir novo causídico, a defesa da corré Ângela apresentou sua certidão de óbito, tendo o Douto Magistrado proferido sentença extinguindo sua punibilidade.

Nota-se, portanto, que houve diversos fatores que elasteceram a instrução criminal.

Não obstante, em que pese o impetrante afirme que os autos estão conclusos desde 19 de junho do corrente ano, sem que o Douto Magistrado tenha revisado a prisão preventiva do paciente ou proferido sentença, é possível observar, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora, que foi proferida decisão em 17 de setembro de 2024 mantendo a prisão preventiva dele.

Outrossim, importante destacar que em 08 de outubro de 2024, o feito fora concluso para julgamento
”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 29 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)